Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720826-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: LIDIANE MONTE SERRADO DIAS DESPACHO Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10o do CPC, intime-se a parte agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o ajuizamento do presente recurso em face deste TJDFT, considerando que a ação de referência tramita na 17a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital